Tribunal: TJBA
Processo: 0501832-49.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501832-49.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
MAIANA BRITO SOUZA DE JESUS, NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: ANDRINE DAMARIS ANTUNES DAMASCENO

Advogado(s)
:
MAIANA BRITO SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 784 STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE FOI DECIDIDA EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA DA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS EM HARMONIA COM A QUESTÃO VERSADA NO TEMA 784/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a Recurso Extraordinário, aplicando a tese firmada no Tema 784 da repercussão geral do STF. O agravante sustenta que não houve preterição de candidata aprovada fora do número de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o Tema 784/STF, especialmente quanto à configuração de preterição na hipótese de contratação temporária para o mesmo cargo disputado por candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, mesmo fora do número inicial de vagas, surge quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada, como a contratação de terceiros para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame.

A contratação temporária de servidores para funções idênticas às do cargo disputado, com nomeação de candidato classificado em posição inferior à da recorrida, caracteriza preterição e enseja direito à nomeação.

A situação dos autos enquadra-se na tese fixada pelo STF no Tema 784, que excepciona a mera expectativa de direito quando há preterição arbitrária e imotivada.

A decisão agravada observou fielmente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo fundamento jurídico para o prosseguimento do Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0501832-49.2018.8.05.0039, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como agravada ANDRINE DAMARIS ANTUNES DAMASCENO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça